Tribunal: TJMT
Processo: 1023338-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ROSEMEIRE GOMES HASPER contra a decisão interlocutória proferida na Ação Indenizatória PJe n.o 1021302-81.2020.8.11.0003, movida em desfavor de AVON COSMETICOS LTDA, perante a Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que indeferiu o pedido de tutela de urgência para retirada do nome do cadastro de inadimplentes.
Em resumo, alega a agravante que (i) a inscrição e manutenção do CPF e nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente geram danos morais e materiais; (ii) necessário que haja comunicação antes de realizar a inscrição de um consumidor nos órgãos de proteção de crédito; (iii) fez acordo com a agravada e pagou o valor devido no tempo estipulado; (iv) a Agravada mantém o nome e CPF da Agravante no cadastro de inadimplentes mesmo após o pagamento do débito em comento; (v) os prints da conversa whatsapp, boleto e comprovante de pagamento, assim como a certidão de negativação por mais que esta apresente valor diverso do mencionado como pago, são mais que suficientes para comprovar que se trata da mesma divida já paga; (vi) seu direito está albergado pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 42; (vii) a concessão da medida não acarretará prejuízo ao feito.
Requer a concessão da liminar, no intuito de determinar que a agravada retire o nome e CPF da Agravante dos órgãos de proteção ao crédito tendo em vista o pagamento total do débito.
Breve relato.
Preliminarmente, diante da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante e apenas para efeitos neste agravo, conceder ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, entende-se que inexistem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
Como cediço, a concessão da tutela de urgência pressupõe elementos que evidenciem o direito sustentado, não se submetendo à mera conveniência da parte requerente, ora agravante. É dizer, não é possível determinar, de pronto, providências inerentes a retirada do nome do cadastro de restrição ao crédito antes que sejam apurados, em juízo, os fatos narrados na exordial pela ora agravante.
Verifica-se que as provas documentais e os argumentos apresentados pelo autor, por ora, mostram-se insuficientes para a concessão da medida liminar pleiteada, uma vez que não é possível vislumbrar, neste momento, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, requisito essencial para o deferimento da medida, sendo necessário outros elementos de prova.
Ainda que presente o perigo de dano concernente na negativação efetuada contra a agravante, não se verifica nos autos a probabilidade do direito, haja vista a previsão legal que possibilita a agravada levar o título a protesto e exigir o respectivo crédito, agindo no exercício legal de direito.
Assim, neste momento do feito, em que sequer houve a angularização da relação processual, aconselhável que não se altere o decidido em 1o grau, até mesmo por não se vislumbrar urgência no deferimento.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada de suspensão dos efeitos da decisão agravada.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =